Tribunal: TJBA
Processo: 8013930-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013930-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NAIARA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. INTERLOCUTÓRIA QUE
IN
DEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS
E
VINCENDAS. INTELIG
Ê
NCIA DO ART. 330, DO CPC.

1.

A
recorr
ente
deve proceder ao pagamento da fração incontroversa diretamente à instituição financeira, na forma contratada, mesmo porque não se mostra plausível a interrupção do pagamento cuja exigibilidade não se discute.
2
.
No tocante à fração controvertida, seu valor deverá ser depositado em conta judicial para a garantia do Juízo de piso, vez que os termos convencionados, até o pronunciamento final do feito originário, devem ser respeitados, sob pena de ofensa à boa-fé e proibição ao comportamento contraditório.
3
.
AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013930-26.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
NAIARA GONCALVES DA SILVA
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .